Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-28.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção do pagamento do preparo não cumprida. Deserção. Art. 1.007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003362-28.2020.8.26.0572; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

Apelação. Ação revisional. Contrato de empréstimo pessoal. Cobrança da Tarifa de Seguro. Determinação para complementação do pagamento do preparo não cumprida. Deserção. Art. 1.007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.